Tribunal: TJBA
Processo: 8012024-11.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8012024-11.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: ANGELA MARIA SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
RODRIGO EDUARDO ROCHA CARDOSO

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DO EXEQUENTE,
PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO.

SUPOSTA OBSCURIDADE COM RELAÇÃO AOS JUROS LEGAIS
.
E
MBORA INEXISTA
O
VÍCIO NO JULGADO, NADA IMPEDE QUE SE FAÇA CONSTAR EXPRESSAMENTE A FORMA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS LEGAIS.
EMBARGOS
ACOLHIDOS PARCIALMENTE
.

1.
E
mbora se alegue que o Acórdão não definiu a forma de incidência dos juros de mora, não encontra-se caracterizada a alegada obscuridade,
até porque o
decisum

contém explanação sobre a correção monetária e juros legais, segundo os entendimentos emanados das Cortes Superiores
.

2. Nada impede, porém, que se faça constar expressamente no julgado uma determinação para que os juros legais incidam segundo
os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança.

3.
Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário
será
descaracterizada a finalidade do recurso horizontal.

4
. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria.

5. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia acolhidos parcialmente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores
integrantes
da
Seção Cível de Direito Público
, à unanimidade de votos, em

ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo Estado da Bahia
,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Presidente e Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA